Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FRÁGIL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. VIA ESTREITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão judicial que manteve a prisão preventiva em processo criminal. A Defesa argumenta a ausência de indícios suficientes de autoria, em razão da fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e posteriormente relativizado em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fragilização do reconhecimento fotográfico, não confirmado de forma segura em juízo, afasta o fumus commissi delicti exigido para a prisão preventiva; (ii) examinar se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de reconhecimento seguro da autoria sob o crivo do contraditório, embora fragilize o elemento indiciário inicial, não implica, por si só, o esvaziamento do juízo de probabilidade exigido para a prisão preventiva, que não reclama certeza, mas plausibilidade.
4. A decisão impugnada não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, apoiando-se também em outros elementos investigativos preliminares, como dados telemáticos e de rastreamento veicular, que indicam possível vínculo do paciente com a dinâmica delitiva.
5. A análise aprofundada da suficiência ou da valoração desses elementos probatórios demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. O periculum libertatis encontra suporte em elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal, pela retomada de condutas ilícitas em curto intervalo após concessão de liberdade e pelo contexto de criminalidade organizada.
7. A gravidade concreta da conduta, o prejuízo significativo à vítima idosa e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão justificam, no caso, a manutenção da segregação cautelar, não sendo suficientes, de forma isolada, condições pessoais favoráveis para afastá-la.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A fragilidade do reconhecimento fotográfico, quando não isolada e acompanhada de outros elementos investigativos preliminares, não afasta, na via do habeas corpus, o juízo de probabilidade exigido para a prisão preventiva, nem autoriza o reexame aprofundado do conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados: art. 312 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2084490, 0756695-87.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgamento em 05/02/2026; Acórdão 1868850, 0720147-97.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgamento em 23/05/2024.